Tribunal: TJMT
Processo: 0018870-65.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018870-65.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), IDALINO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 069.958.611-91 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-

CIRURGIA -
NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO -
DIREITO À VIDA E À SAÚDE - ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

2. Logo, é devida a ratificação da sentença ante a comprovação da necessidade da cirurgia e o descaso do ente público em promover o tratamento de saúde à paciente que está sob risco de vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por Idalino Francisco do Nascimento, impondo ao
Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a
obrigação de realizar procedimento
“ENDOVASCULAR DO ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL”
ou outro igualmente eficaz, com suporte hospitalar incluindo UTI, se necessário, além de medicamentos e outros recursos indispensáveis à continuidade do tratamento, a critério de médico especialista
.

Não houve recurso voluntário e, ato contínuo, os autos vieram à esta instância para o reexame necessário.

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, na lavra do Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, foi pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por Idalino Francisco do Nascimento, impondo ao
Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a
obrigação de realizar procedimento
“ENDOVASCULAR DO ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL”
ou outro igualmente eficaz, com suporte hospitalar incluindo UTI, se necessário, além de medicamentos e outros recursos indispensáveis à continuidade do tratamento, a critério de médico especialista
.

Após examinar os autos, entendo que a sentença sob reexame não merece qualquer reparo.

Ocorre que restou devidamente comprovado nos autos que o autor encontrava-se internado no Hospital Geral Universitário, com quadro de
ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL INFRA-RENAL
, razão pela qual necessitava ser submetido a tratamento
ENDOVASCULAR DO ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
ou qualquer outro igualmente eficaz, dado o risco de morte prematura, situação demonstrada por laudo médico constante do Id
19683486
.

Nesse caso, considerando a comprovação da necessidade do tratamento médico de urgência e a impossibilidade de o autor ou sua família custeá-lo, não se poderia omitir o atendimento, sob pena de violação do direito à saúde.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 6º e 196, que é dever do Estado garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo os entes públicos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde de que necessitam crianças e adolescentes, de forma plena e integral.

Referidos dispositivos constitucionais, por outro lado, não podem ser entendidos como normas programáticas ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter,
pois,
“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária nº 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

Logo, impõe-se a manutenção da sentença, ante a comprovação da necessidade do tratamento e o descaso do ente público em promover a saúde do paciente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.

(ReeNec 16533/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018
)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS - CORONARIANA GRAVE - CORONARIOPATIA MULTIARTERIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). (...)

(Apelação / Remessa Necessária 3077/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

Portanto, ao julgar procedente o pedido do autor-interessado no caso concreto, respeitando, para tanto, o devido processo legal, o magistrado aplicou o melhor direito ao caso concreto, devendo ser mantida hígida a sentença sob reexame.

Com essas considerações, em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019